Tribunal: CARF
Processo: 10325.900055/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900055/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.709 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
TOCANTINS COMERCIAL DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
AÇÃO JUDICIAL. OBJETO DISTINTO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não importa renúncia à instância administrativa, a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com objeto
distinto do processo administrativo, ainda que correlacionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900055/2010-92
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TOCANTINS COMERCIAL DE
COUROS LTDA., em face do acórdão de n° 04-45.421, proferido pela C. 3a Turma da
DRJ/CGE, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de processo de Declaração de Compensação informada mediante
PER/DCOMP (fl. 03-07) identificador 16200.61901.270309.1.7.03-7370 apresentada
em meio eletrônico em 27/03/2009 com os seguintes dados tributários.

DECISÃO
A Autoridade Fiscal competente exarou o Despacho Decisório (fl. 10) identificador
863078462 na data de 19/05/2010, em que se pronunciou nos seguintes termos:

CIENTIFICAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado da referida decisão, realizado por meio postal, via AR,
em 08/06/2010 (fl. 14).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

O sujeito passivo apresenta sua inconformidade em 07/07/2010 (fl. 15-26), com as
seguintes alegações:
AÇÃO JUDICIAL
A Autoridade Fazendária não confirmou a compensação ao argumento de que tais
saldos negativos seriam oriundos da DCOMP eletrônica n°
27304.85665.280907.1.3.11-7217.
Ocorre que, referida DCOMP esta sendo discutida no Mandado de Segurança n°
2009.37.01.000911-7 (doc. 03), motivo este suficiente para a não confirmação do
direito creditório da Manifestante, segundo a ótica da Fiscalização.
NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
Com efeito, sem adequada fundamentação, não foi dado à Manifestante compreender a
razão pela qual não foi homologada a compensação em questão, quando a mesma
encontra-se, em tese, formalmente perfeita.
E, uma vez não observado referido requisito, mister o decreto de nulidade do despacho,
consoante inúmeros entendimentos exarados pelas Delegacias de Julgamento:
DA QUESTÃO PREJUDICIAL
Como se vê - ao que tudo indica, o julgamento desta inconformidade necessita da
prévia resolução do processo judicial atrelado ao direito creditório da Manifestante,
anteriormente arrolado.
Com efeito, caso a Manifestante tenha reconhecido seus créditos no referido processo,
as supostas razões de não confirmação da compensação constante deste despacho
decisório não deverão sob hipótese alguma subsistir.
Ou seja, a compensação ora questionada restará convalidada!
DAS DILIGÊNCIAS
Nada obstante, modo a não pairar qualquer dúvida acerca do direito em questão, a
Manifestante pugna, desde já, pela realização de eventuais diligencias que se façam
necessários para o melhor esclarecimento dos fatos, forte no artigo 16, IV, § 1°, do
Decreto n° 70.235/72.
PEDIDO
Diante de todo exposto, a Manifestante requer o regular conhecimento e o integral
provimento da presente Manifestação de Inconformidade para o fim de que seja
determinada por Vossa Senhoria:
a) preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito em face da não-
homologação da compensação declarada na DCOMP eletrônica n°
16200.61901.270309.1.7.03-7370.
b) no mérito:
b.1) seja decretada a nulidade do despacho proferido em epígrafe, eis que, renovadas
venhas, carente de fundamentação;
b.2) caso não seja este último o entendimento de Vossa Senhoria, requer seja
determinado o sobrestamento do presente processo até que se julgue definitivamente o
Mandado de Segurança 2009.37.01.000911-7.” (grifos no original)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2008
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 21/03/2018, a DRJ/CGE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa,
somente quando presentes as hipóteses expressas no artigo 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser
declarada quando presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo,
sobretudo quando o vício do ato lhe impede o exercício da ampla defesa
e do contraditório, ou quando lesar o interesse público, conforme se
extrai do artigo 55 da lei 9.784/99;
(ii)
constata-se que foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla
defesa, pelo sujeito passivo, com a oportunidade de conhecer a motivação
fática e jurídica da decisão, a possibilidade de rebater acusações,
alegações, argumentos, interpretações de fatos, interpretações jurídicas,
etc, mediante uso de todas as provas admitidas em direito;
(iii)
a Recorrente teve conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos da
decisão, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício das
garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, afastando-
se, assim, a hipótese de nulidade;
(iv)
deve-se avaliar se o ato em questão é lesivo ao interesse público. Não
parece, igualmente, haver essa situação. Isso porque a decisão observou a
legislação regente e apresentou relatórios específicos dos aspectos
quantitativos do despacho decisório que foram apurados mediante as
cautelas técnicas estabelecidas na legislação regente conforme informado
pela autoridade lançadora;
(v)
quanto ao mérito, aduz que o CTN não cria um direito subjetivo à
compensação, uma vez que esta deverá ser regulada por lei específica da
pessoa política competente pela arrecadação do tributo com a previsão das
condições sob as quais as dívidas recíprocas serão compensadas, atendidos
os pressupostos delimitadores;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

(vi)
esses requisitos são da essência do exercício da compensação, posto que
esta traduz procedimento expresso – no sentido de ser mais rápido - do
qual se pode valer o contribuinte que recolheu tributo indevido ou a maior
que o devido, mas que se exige a contrapartida essencial de que o indébito
seja líquido e certo;
(vii)
no caso em exame, houve a decisão denegatória da homologação da
compensação declarada em DCOMP e em face da qual a Recorrente alega
que ocorreu a homologação tácita;
(viii) a situação fática demonstrada pela autoridade fiscal se amolda à vedação
de créditos sem a qualificação de certeza e liquidez que motivou a
auditoria fiscal a glosar os valores compensados;
(ix)
verificou-se o suposto direito creditório origina-se do PER/DCOMP
27304.85665.280907.1.3.11-7217 que está relacionado ao PER/DCOMP
34787.07073.021006.1.1.11-7174 que é objeto de ação judicial conforme
expressamente consignado na impugnação;
(x) foi efetuada a consulta no sítio do referido tribunal
(http://processual.trf1.jus.br/), onde se confirmou a existência da
referida ação judicial sem a ocorrência do trânsito em julgado;
(xi)
o procedimento cabível, caso houvesse a decisão com trânsito em
julgado, iniciaria com a habilitação de crédito conforme dispunha a
Instrução Normativa RFB no 900/2008;
(xii)
cabe destacar que a habilitação é a delimitação quantitativa dos créditos
relativamente à decisão judicial sendo que o posterior procedimento de
homologação de crédito, mediante compensação por exemplo, apresenta
um rito diferente que leva em consideração todo o acervo de débitos e
créditos que não se limitam ao valor delimitado na habilitação;
(xiii) o direito material pleiteado foi estabelecido segundo os ditames do Código
Tributário Nacional, artigo 170, em que a compensação de débitos
tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos
líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública;
(xiv) a Autoridade Fiscal efetuou o encontro das parcelas de débitos e
créditos com base nos dados constantes dos Registros de Dados da
Receita Federal do Brasil, que decorrem das informações prestadas pelos
Contribuintes através de declarações fiscais próprias (tais como DIPJ,
DCTF, DIRF etc), válidas a produzir efeitos na data da emissão do
Despacho Decisório, e não foi identificada direito creditório líquido e
certo;
(xv)
eventual dificuldade técnica, deveria ser comunicada oportunamente
para que fosse tutelado o direito de defesa e o interesse público, mediante
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

atos de demanda e resposta administrativa do setor competente da Receita
Federal do Brasil;
(xvi) apesar de todo esforço intelectivo não foi possível identificar máculas no
procedimento de apuração adotado pela Autoridade Fiscal, e assim,
mantém-se, nesse caso, a presunção de legalidade, veracidade e
legitimidade do ato administrativo específico de lançamento do crédito;
(xvii) por fim, conclui que o sujeito passivo não juntou provas contundentes
capazes de infirmar a presente decisão.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 86/95), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CGE, sob a alegação de que:
(i)
a decisão recorrida limita-se a rechaçar os fundamentos colocados na
manifestação de inconformidade, a qual, por sua vez, ataca a decisão que
não homologou os pedidos de compensação, tudo sem qualquer
fundamentação hábil a rejeição do crédito;
(ii)
cita julgados deste Conselho, datados de 2005 a 2008;
(iii)
considerando a ausência de fundamentação e análise em relação aos
argumentos colocados na manifestação de inconformidade, torna-se mister
destacar que a nulidade do julgado em razão do cerceamento de defesa
do contribuinte, o qual não é sanado pela simples indicação de que foram
“... conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos da decisão, não
havendo que se falar em prejuízo ao exercício das garantias
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório”;
(iv)
além da nulidade decorrente da ausência de fundamentação da decisão,
torna-se mister indicar, ainda, que a não homologação dos pedidos de
compensação se torna inviável, uma vez que saldos negativos de IRPJ
utilizados são objeto do Mandado de Segurança n° 2009.37.01.000911-
7, em cujas informações prestadas a RFB declarou estar analisando as
compensações;
(v)
o julgamento nesta esfera administrativa necessita de prévia resolução do
processo judicial atrelado ao direito creditório da Recorrente, o qual está
em fase de julgamento perante o TRF/1a Região, razão pela qual fica
evidente a prejudicialidade externa havida nos presentes autos. Com
efeito, caso a Recorrente tenha recorrido seu direito de crédito nos autos
do referido processo, as supostas razões de não confirmação das
compensações constantes desse processo administrativo não deverão sob
hipótese alguma prevalecer;
(vi)
por fim, requer seja determinada a suspensão do presente processo
administrativo, até que se verifique o trânsito em julgado da ação de n.o
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

2009.37.01.000911-7, que tramita atualmente perante a 7a Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/04/2018 (e-fl. 83), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/05/2018 (e-fl.
85), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Ausência de Fundamentação
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida seria nula por ausência de
fundamentação, pois “limitou-se a indicar que foi dado o conhecimento a empresa, sem,

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

contudo, fundamentar as razões que levaram a rejeição da manifestação de inconformidade e
ainda a não homologação dos pedidos de compensação”, nos seguintes termos:
“Com efeito, sem a adequada fundamentação, não é dado ao contribuinte
compreender as razões para a rejeição do pleito de compensação, muito embora
tenha lhe sido dado conhecimento sobre a decisão da fiscalização.
Ora, não se pode admitir que as decisões administrativas sejam desprovidas de
fundamentação, sendo o cerceamento de defesa oriundo não apenas da falta de
conhecimento da decisão, mas também da completa ausência de fundamentação sobre
as razões de não homologação dos pedidos de compensação.” (e-fl. 90, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente quando presentes as hipóteses expressas no art. 59 do Decreto 70.235/72, a
nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando presente
prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato lhe
impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse
público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99, a contrario senso:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
A solução deste incidente, requer, portanto, averiguar se ficou configurado prejuízo à
defesa ou lesão ao interesse público.
Constata-se que foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, pelo
sujeito passivo, com a oportunidade de conhecer a motivação fática e jurídica da
decisão, a possibilidade de rebater acusações, alegações, argumentos, interpretações
de fatos, interpretações jurídicas, etc, mediante uso de todas as provas admitidas em
direito.
Portanto, o impugnante teve conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos da
decisão, não havendo que se falar em prejuízo ao exercício das garantias
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, afastando-se, assim, a hipótese de
nulidade.
Por outro lado, deve-se avaliar se o ato em questão é lesivo ao interesse público. Não
parece, igualmente, haver essa situação. Isso porque a decisão observou a legislação
regente e apresentou relatórios específicas dos aspectos quantitativos do despacho
decisório que foram apurados mediante as cautelas técnicas estabelecidas na legislação
regente conforme informado pela autoridade lançadora:
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade invocada.” (e-fl. 74, g.n.)
Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob viés
diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por ausência de
fundamentação. A propósito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2007 a 31/12/2008 ACÓRDÃO DRJ. FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO.
De acordo com o entendimento pacificado nos tribunais superiores, o julgador não
é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os pontos levantados pelas
partes, devendo centrar a analise nas questões relevantes para o deslinde da
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

controvérsia. STJ: Recurso Especial n° 760.001, publicado no DJ em 23/08/2007.
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. A prova produzida em processo administrativo tem, como
destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da
solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui
direito subjetivo do contribuinte. Recurso Voluntário Negado. (Processo n°
10920.721349/201201. Acórdão n° 2302003.292. Sessão de 12/08/2014. Relator
André Luís Mársico Lombardi, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2003
a
31/12/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NULIDADE
INOCORRÊNCIA Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o
Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES NULIDADE
INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se
verifica nulidade na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão
demonstrando as razões de sua convicção PRÊMIOS DE INCENTIVO
SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE LEGAL Na ausência de
apresentação de documentos necessários à apuração do exato montante do tributo, a
auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por aferição indireta.
Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735. Acórdão n° 2402-
003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Além disso, nos termos do artigo 59, I e II, do Decreto no 70.235/72, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo for praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
às fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade transcorrerá tão somente quando lavrada por
autoridade incompetente.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fl. 10) tipificou
corretamente e fundamentou de forma suficiente a não homologação da compensação, indicando,
inclusive o “Detalhamento da Compensação”, conforme se observa das “Informações
Complementares” (e-fls. 11/13). Confira-se:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

Verifica-se, ainda, que a Recorrente foi devidamente intimada, em 18/08/2009 (e-
fl. 09), ou seja, bem antes da emissão do Despacho Decisório (emitido em 19/05/2010),
conforme “Termo de Intimação” (e-fl. 08), a apresentar justificativa e/ou sanar as irregularidades
encontradas pela Autoridade Fiscal, contudo, se manteve inerte:

Acrescento, ainda, que a Receita Federal tem obrigação de empregar conferência e
fiscalização ao crédito tributário e, como bem sabe a Recorrente, o artigo 170 do CTN4 exige
para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza.
Assim, contrariamente ao alegado, o Despacho Decisório contém todos os dados
necessários para que a Recorrente possa se manifestar quanto à não homologação da
compensação pleiteada.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 15/25), não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência, como e perante quem se defender.
Acrescento, ainda, o fato de já ter havido julgamento da Manifestação de
Inconformidade pela C. 3a Turma da DRJ/CGE - para reanálise da liquidez e certeza do crédito,
não reconhecendo novamente o direito creditório -, demonstra, por si só, o pleno exercício do
direito de defesa.
Logo, não há que se falar em nulidade, de modo que não se acolhe a preliminar
alegada.

Ação Judicial: Inexistência de Trânsito em Julgado e Ausência de Habilitação
A título de “Questão Prejudicial” a Recorrente alega impossibilidade de análise
das compensações, “uma vez que saldos negativos de IRPJ utilizados são objeto do Mandado de
Segurança n° 2009.37.01.000911-7”.
Na hipótese, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança objetivando a ordem
para que fossem apreciados os pedidos de compensação, pois segundo a inicial, apresentou
pedidos de compensação em que deixou de incluir um dos meses que compunham o trimestre de
apuração, apresentando posteriormente pedido complementar, o qual foi indeferido pela
Autoridade Fiscal. Confira-se:

Da análise dos autos, contrariamente ao alegado na inicial do Mandado de
Segurança, verifica-se que, a Recorrente foi devidamente intimada em 18/08/2009 (e-fl. 09),
conforme “Termo de Intimação” (e-fl. 08), para sanar as irregularidades evidenciadas no
preenchimento do PER/DCOMP:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

Como a Recorrente se manteve inerte, foi proferido o Despacho Decisório (e-fl.
10), o qual não homologou as compensações pleiteadas por ausência de saldo negativo de CSLL:

Assim, consoante se extrai da sentença proferida nos autos do Mandado de
Segurança em referência, constata-se que, a referida medida judicial se destina “tão somente a
assegurar a apreciação de seus requerimentos administrativos de ressarcimento e
compensação”.
De outra parte, o objeto do presente processo é a homologação da compensação
declarada em DCOMP, consubstanciada no PER/DCOMP n° 16200.61901.270309.1.7.03-7370.
Confira-se:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

Assim, ainda, que haja alguma correlação entre os dois pleitos, o procedimento
cabível, caso houvesse a decisão com trânsito em julgado seria a habilitação do crédito.
Nesse panorama, considerando que, ainda não ocorreu o julgamento do recurso de
Apelação interposto pela ora Recorrente e consequentemente, ainda não há trânsito em julgado
da referida ação, bem como a ausência de novas razões de defesa perante este Conselho, adoto
como razão de decidir a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos:
“DIREITO CREDITÓRIO. AÇÃO JUDICIAL CORRELATA. INEXISTÊNCIA. Da
análise dos autos verificou-se o suposto direito creditório origina-se do
PER/DCOMP 27304.85665.280907.1.3.11-7217 que está relacionado ao PER/DCOMP
34787.07073.021006.1.1.11-7174 que é objeto de ação judicial conforme
expressamente consignado na impugnação: (...)
O procedimento cabível, caso houvesse a decisão com trânsito em julgado, iniciaria
com a habilitação de crédito conforme dispunha a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB
No 900/2008, DOU de 31/12/2008:
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação
do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
[...]
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal do título judicial referido
no inciso IV do § 4o.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

Primeiro cabe destacar que a habilitação é a delimitação quantitativa dos créditos
relativamente à decisão judicial sendo que o posterior procedimento de homologação de
crédito, mediante compensação por exemplo, apresenta um rito diferente que leva em
consideração todo o acervo de débitos e créditos que não se limitam ao valor delimitado
na habilitação.
O direito material pleiteado foi estabelecido segundo os ditames do Código Tributário
Nacional, Artigo 170, em que a compensação de débitos tributários somente pode
ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à
Fazenda Pública.
No caso em exame, a Autoridade Fiscal efetuou o encontro das parcelas de débitos e
créditos com base nos dados constantes dos Registros de Dados da Receita Federal do
Brasil, que decorrem das informações prestadas pelos Contribuintes através de
declarações fiscais próprias (tais como DIPJ, DCTF, DIRF etc), válidas a produzir
efeitos na data da emissão do Despacho Decisório, e não foi identificada direito
creditório líquido e certo.” (e-fl. 75/77, g.n.)
Logo, não há que se falar em “prejudicialidade externa havida nos presentes
autos”, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
Inicialmente se faz necessário relembrar que em 27/03/2009 a Recorrente
pleiteou, através do PER/DCOMP no 16200.61901.270309.1.7.03-7370 (e-fls. 03/07), o crédito a
título de saldo negativo de CSLL, relativo ao exercício 2008, com origem em alegada
estimativa, apurada em março e agosto de 2007. Confira-se:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

Em 18/08/2009, a Recorrente foi intimada (e-fls. 08/09) a apresentar
esclarecimentos, tendo em vista a divergência de valor do débito por estimativa informado na
DIPJ com o declarado em DCTF:

Em que pese o alerta a respeito da divergência de valores informados em DIPJ e
aqueles declarados em DCTF, a Recorrente permaneceu inerte.
Ato contínuo, em 19/05/2010, foi proferido o Despacho Decisório (e-fl. 10) , o
qual concluiu pela não homologação das compensações, já que as estimativas não foram
confirmadas.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão
recorrido:
“No caso em exame, a Autoridade Fiscal efetuou o encontro das parcelas de débitos
e créditos com base nos dados constantes dos Registros de Dados da Receita Federal
do Brasil, que decorrem das informações prestadas pelos Contribuintes através de
declarações fiscais próprias (tais como DIPJ, DCTF, DIRF etc), válidas a produzir
efeitos na data da emissão do Despacho Decisório, e não foi identificada direito
creditório líquido e certo.” (e-fl. 77, g.n.)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 3a Turma da DRJ/CGE, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença de divergências nas informações reportadas na declaração de
compensação em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as
conclusões da Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto saldo negativo de CSLL em
cotejo com as estimativas apuradas, limitando-se à transcrição genérica de princípios, de modo
que o acórdão recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN5 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 3a Turma da DRJ/CGE no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.709 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900055/2010-92

Fl. 127
DF CARF MF
Original